Tribunal: TJES
Processo: 5000926-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTANA
RECORRIDO: FRED TANURE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA ASSINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA COBRANÇA DE MULTA E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000926-49.2023.8.08.0014

Recorrente: LUCIANO SANTANA

Recorrido: FRED TANURE e F TANURE FRED VEICULOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIANO SANTANA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença não se manifestou sobre o pagamento das multas e quanto ao curso de reciclagem decorrentes da cassação da CNH do requerente;
b)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Sustenta o autor que no dia 17/01/2022 firmou contrato de cédula de crédito bancário para aquisição de um veículo FORD KA. No dia 29/06/2022 formalizou junto ao réu o contrato de compra e venda do veículo ECOSPORT pelo qual deu o veículo alienado junto ao banco e o comprador assumiria o contrato pelo qual foi realizado novo contrato de financiamento.

Aduz ainda que o bem seria entregue e após débitos como IPVA e multas seriam de responsabilidade do possuidor do veículo (réus) e que seria realizada a transferência. Todavia o bem não foi transferido e foi apreendido, sendo objeto de busca e apreensão, resultando na negativação do nome do autor.

Afirma ainda que mesmo após a celebração do contrato, quando o bem ainda não estava em sua posse e que seria de responsabilidade do réu pelas multas, o bem sofreu uma autuação e em breve terá seu direito de dirigir cassado.

O réu, por sua vez, sustenta pela impossibilidade de deferimento dos pedidos iniciais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas quanto à possibilidade de transferência do veículo.

Pois bem.

Os negócios jurídicos de compra e venda, são dotados de bilateralidade, ou seja, cada parte deve arcar com um ônus. Para seu efetivo cumprimento, é necessário que cada parte arque com as obrigações que lhe foram impostas.

No presente caso, a cláusula quarta do contrato celebrado entre as partes ficou disposto o seguinte:

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL. A partir da data de hoje, o COMPRADOR se responsabiliza por quaisquer danos, seja no âmbito civil ou penal, decorrente da utilização do veículo ora adquirido, inclusive multas e pontuações na CNH decorrentes de tais infrações, sejam elas de âmbito Municipal, Estadual e ou Federal, bem como, fica responsável também, nos mesmos termos acima, até a presente data e hora, por eventual veículo dado na compra do objeto do presente, respondendo ainda o comprador, pela evicção e eventuais vícios redibitórios do mesmo.
O VENDEDOR, acaso tenha recebido algum veículo do COMPRADOR, como forma de pagamento do bem objeto do presente, fica responsável, por quaisquer danos, seja no âmbito civil ou penal, decorrente da utilização do veículo ora recebido, inclusive multas e pontuações na CNH decorrentes de tais infrações, sejam elas de âmbito Municipal, Estadual e ou Federal; Deste modo, o presente instrumento é firmado nos termos do artigo 784, III do CPC, razão pela qual é um título executivo extrajudicial, mesmo porque, o "quantum debeatur depende de simples cálculo aritmético, à partir de dados consignados em documentos comprobatórios do débito (multas de trânsito, IPVA, licenciamento e outros).

Assim, verifico que a responsabilidade por eventuais multas e pontuações caberia à parte ré/recorrida. Todavia, embora tenha o autor juntado aos autos comprovante de duas autuações (ID 7496137), não há comprovação da efetiva cobrança das multas, de modo que não é possível a determinação judicial de dívida aparentemente inexistente, bem como a transferência das pontuações, uma vez que não há prova de que elas foram efetivamente atribuídas ao autos.

Cabe destacar que as fotos dos documentos colacionados na inicial apenas notificam o autor quanto a ocorrência das multas, sendo o primeiro uma notificação do DNIT informando o prazo para apresentação de defesa administrativa e o segundo proveniente do Município de Colatina o qual encontra-se ilegível.

Outrossim, o pedido de que o réu arque com o pagamento de possível curso de reciclagem não se mostra possível, uma vez que não é possível verificar, no presente momento, que caso o autor seja notificado para realizar um curso de reciclagem, esse se dê exclusivamente por conta das autuações descritas na inicial.

Com relação aos danos materiais sofridos pelo inadimplemento do financiamento do veículo, verifico que o autor deu causa ao ocorrido, em especial porque para a transferência do veículo e, por consequência, transferência do contrato de financiamento, é necessário o documento de transferência do veículo assinado com firma reconhecida, o qual não foi juntado aos autos.

Embora a parte tenha juntado áudios com o intuito de comprovar que a não assinatura do documento de transferência se deu por culpa do recorrido, não vislumbro a ocorrência de tal fato, pois nele a indicação de que a parte ré convidou o autor para ir à empresa para resolver assuntos sobre o carro e o áudio de resposta foi informando que não seria possível ir no dia solicitado e que iria no sia seguinte.

Todavia, não foi juntado aos autos prova de que o documento foi efetivamente assinado, sendo prova do autor tal fato.

Por fim, no que tange ao dano moral, verifico que a situação apresentada nos autos se trata de mero aborrecimento, no qual por má comunicação entre as partes - a qual não é objeto dos autos -, e por inércia do próprio autor, houve a apreensão do bem.

Nesse sentido, colaciono abaixo trecho da sentença prolatada:

Por fim, em relação ao pedido inicial, embora se alegue a existência de ação de busca e apreensão do veículo (Ford KA) em razão da falta de quitação do financiamento após a entrega ao requerido, vejo que não se comprova o dano efetivo do requerente, seja material ou moral, visto que o veículo já não estaria mais com ele, pois adquiriu outro (Ford Ecosport), sendo posteriormente pedido desistência pelo próprio bando do referido processo, conforme se observa de consulta ao PJe (5006641-09.2022.8.08.0014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade em atenção ao disposto no §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)